Tribunal: STF
Processo: ARE 753635
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AIDS. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DISCRIMINAÇÃO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. O valor fixado, pelas instâncias ordinárias, a título de indenização por danos morais, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 769.601, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AIDS. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CONTURBAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO. DISCRIMINAÇÃO. CONDENAÇÃO SINGULAR EXCESSIVA. MITIGAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.